Tribunal: STJ
Processo: 5009349-41.2023.4.02.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2138513 - RJ(2024/0142779-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALIANCA
- INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE
S/A
NAVEGAÇÃO
ADVOGADOS
: ANA MARIA FERREIRA NEGREIRO - RJ093124
EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY - RJ114461
FERNANDO REZENDE ANDRADE - RJ153186
FREDERICO SPEKTOR - RJ201935
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais
tidos por violados não são examinados na origem, mesmo após
opostos embargos de declaração.
2. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à
espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56737773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2663c5a2-dd78-4a07-b9c5-d24abd65d2b2

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56737773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 14/05/2026 22:24:35
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 2663c5a2-dd78-4a07-b9c5-d24abd65d2b2

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2138513 - RJ(2024/0142779-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALIANCA
- INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE
S/A
NAVEGAÇÃO
ADVOGADOS
: ANA MARIA FERREIRA NEGREIRO - RJ093124
EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY - RJ114461
FERNANDO REZENDE ANDRADE - RJ153186
FREDERICO SPEKTOR - RJ201935
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA.
1. Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação
da Súmula 211 do STJ, quando os conteúdos dos preceitos legais
tidos por violados não são examinados na origem, mesmo após
opostos embargos de declaração.
2. Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à
espécie, por analogia, a Súmula 283 do STF, a qual dispõe: "É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles".
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pela FAZENDA
NACIONAL contra decisão de minha lavra, constante de e-STJ fls.
em que não
884/889,
conheci de seu recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 211 do STJ e, por
analogia, 283 do STF.
Na petição de seu agravo interno, a parte alega o seguinte (e-STJ
fls.
):
896/897
Documento eletrônico VDA55560854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 69d75cd7-3a3b-4b97-b297-5885f8ca9b5f

(...) a União entende que a decisão ora agravada não merece prosperar,
considerando que não há que se falar em falta de prequestionamento no
pertinente ao cabimento da correção monetária, na medida em que a questão
jurídica central é o termo inicial da correção monetária, amplamente debatida
nas instâncias ordinárias, e efetivamente decidida pelo acórdão recorrido:
(...)
Desta feita, o acórdão recorrido decidiu sobre o cabimento da correção, em
face da mora imputada à Administração Tributária, razão pela qual a União
requer seja afastada a
Outrossim, também não há que se
Súmula n. 211/STJ.
falar em fundamento não impugnado do acórdão recorrido, posto que a tese
fazendária calcada no Tema Repetitivo 1.003 e no
da
art. 24
é dotada de caráter excludente e substitutivo de toda a
Lei no 11.457/2007
fundamentação prevalecente no acórdão recorrido. Ao sustentar a aplicação da
norma especial, a União (Fazenda Nacional) refutou, por via de consequência
lógica, a validade de qualquer marco temporal alternativo.
Impugnação à e-STJ fls. 904/914.
É o relatório.
VOTO
Após nova análise processual, provocada pela interposição do
agravo interno, observo que a decisão impugnada deve ser mantida.
Na decisão ora agravada, não conheci de recurso especial manejado
para atacar acórdãos do Tribunal Regional Federal da 2a Região assim ementados (e-STJ
fl. 721 e fl. 778):
TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. REINTEGRA. OPERAÇÕES NAVAIS EQUIPARADAS À
EXPORTAÇÃO. §9o, DA INCIDÊNCIA DA ART. 11, LEI No 9.432/1997.
SELIC. TERMO INICIAL.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALIANÇA
-
S/A
INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGACÃO em face de decisão
em sede de cumprimento de sentença, que reconheceu ser devido ao
o pagamento da variação da SELIC sobre os créditos de
exequente/agravante
REINTEGRA apenas após o escoamento do prazo de 360 dias, a contar da
citação (
), salvo no toca às 4 (quatro) notas emitidas após o
13/04/2018
ajuizamento da demanda, que deverão ser atualizadas pela SELIC a partir do
decurso do prazo de 360 dias a contar da emissão de cada DANFE.
2. Cinge-se a controvérsia a definir o termo inicial da incidência da SELIC
sobre os créditos de REINTEGRA reconhecidos em favor da agravante nos
autos originários (0026564-17.2018.4.02.5101), em acórdão prolatado por esta
Terceira Turma Especializada.
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na análise do
firmou a tese de que "O termo inicial da correção monetária
Tema 1.003/STJ,
Documento eletrônico VDA55560854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 69d75cd7-3a3b-4b97-b297-5885f8ca9b5f

de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da
".
Lei n. 11.457/2007)
4. No entanto, naquela oportunidade, o caso concreto submetido à análise do
Tribunal referia-se a mandado de segurança visando "sejam examinados e
decididos os pedidos de ressarcimento imediatamente e incida nos valores a
devida correção monetária nos termos requeridos [a partir do protocolo dos
pedidos]" Assim, a análise da Corte restringiu-se ao pedido de atualização dos
valores quando existentes pedidos de ressarcimento na via administrativa.
5. A hipótese destes autos é distinta, uma vez que esta Terceira Turma
Especializada reconheceu o direito de a apelante se aproveitar do benefício
fiscal instituído pelo REINTEGRA por realizar operações equiparadas à
exportação pelo §9o, da Desta forma, como o Fisco sequer art. 11,
reconhecia tal equiparação como legítima e o contribuinte
Lei no 9.432/1997.
só obteve pronunciamento favorável ao seu direito em sede judicial, não
haviam pedidos de ressarcimento pendentes de apreciação ou, ainda,
indeferidos.
6. O §2o do Decreto
prevê que os créditos em questão poderão
8.415/2015
ser objetos de pedido de compensação ou ressarcimento somente
art. 6,
depois do encerramento do trimestre-calendário em que houver ocorrido a
exportação e a averbação do embarque.
7. Portanto, a meu ver, o termo inicial para atualização do crédito pela taxa
SELIC ocorre na data em que a empresa poderia tê-lo aproveitado
inicialmente, ou seja, depois do encerramento do trimestre-calendário em que
houver ocorrido a exportação e a averbação do embarque. Precedentes.
8. Agravo de instrumento provido.

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DO
ART.
1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS ESTRITOS
TERMOS DO QUE CONSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
1. Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos
tempestivamente por ALIANÇA S. A – INDUSTRIA NAVAL E EMPRESA
DE NAVEGAÇÃO (Evento 24) e pela UNIÃO FEDERAL/FAZENDA
NACIONAL (Evento 26) em face do acórdão acostado nos Eventos 18/19.
2. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses previstas nos
incisos I, II e III do do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022,
Justificam-se, pois, se existirem, no v. acórdão embargado, obscuridade,
contradição, omissão ou erro material quanto a ponto sobre o qual deveria ter
havido pronunciamento do órgão julgador, contribuindo, dessa forma, ao
aperfeiçoamento da prestação jurisdicional.
3. É necessário que seja parcialmente provido os embargos de declaração
opostos pela agravante, em respeito aos estritos termos que constaram no
dispositivo do processo no 0026564-17.2018.4.02.5101. O dispositivo deve
constar da seguinte forma: “Em suma, o recurso será provido para determinar
que o termo inicial para atualização do crédito pela taxa SELIC ocorre na data
em que a empresa poderia tê-lo aproveitado inicialmente, ou seja, depois do
encerramento do trimestre-calendário em que houver ocorrido as atividades
Documento eletrônico VDA55560854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 69d75cd7-3a3b-4b97-b297-5885f8ca9b5f

exercidas pela parte, equiparadas à exportação, conforme decidido no processo
no 0026564- 17.2018.4.02.5101.".
4. Os embargos de declaração da União Federal devem ser desprovidos, por se
tratarem de mera irresignação com o mérito do julgamento, e em razão de os
argumentos terem sido expressamente enfrentados no acórdão embargado.
5. Embargos de declaração da ALIANÇA S. A - INDUSTRIA NAVAL E
EMPRESA DE NAVEGAÇÃO parcialmente providos e embargos de
declaração da UNIÃO FEDERAL desprovidos.
Pois bem.
Conforme anotado na decisão agravada, a controvérsia recursal
versa sobre o cabimento e o termo inicial da correção monetária (taxa Selic) sobre os
créditos concedidos no âmbito do programa REINTEGRA, na realização de operações
equiparadas à exportação pelo
§ 9o, da
art. 11,
Lei n. 9.432/1997.
No que ora importa, assim se manifestou o Tribunal de origem (e-
STJ fls.
):
716/717
A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, na análise do
firmou a tese de que "O termo inicial da correção monetária
Tema 1.003/STJ
de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime
não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da ".
.
Lei n. 11.457/2007)
No entanto, na hipótese, o Tribunal Superior cotejou duas situações distintas,
quais sejam, a desnaturação do crédito fiscal quando demonstrada a existência
de ato estatal a gerar resistência ilegítima ao aproveitamento desse crédito,
situação, que, portanto, autoriza a correção monetária destes, com o fato de
que o prazo de que dispõe a Fazenda Nacional para analisar os pleitos de
compensação /ressarcimento de créditos é 360 dias.
Isso porque, naquela oportunidade, o caso concreto submetido à análise do
Tribunal referia-se a mandado de segurança visando fossem "examinados e
decididos os pedidos de ressarcimento imediatamente e incida nos valores a
devida correção monetária nos termos requeridos [a partir do protocolo dos
pedidos]".
Assim, a análise da Corte restringiu-se ao pedido de atualização dos valores
quando existentes pedidos de ressarcimento na via administrativa.
No entanto, como visto acima, a hipótese destes autos é distinta, uma vez que
esta Terceira Turma Especializada reconheceu o direito de a apelante se
aproveitar do benefício fiscal instituído pelo REINTEGRA por realizar
operações equiparadas à exportação pelo §9o, da art. 11, Lei no 9.432/1997.
Desta forma, como o Fisco sequer reconhecia tal equiparação como legítima e
o contribuinte só obteve pronunciamento favorável ao seu direito em sede
judicial, não haviam (sic) pedidos de ressarcimento pendentes de apreciação
ou, ainda, indeferidos.
Por outro lado, o §2o do Decreto
prevê que os créditos em
8.415/2015
art. 6,
questão poderão ser objetos de pedido de compensação ou ressarcimento
Documento eletrônico VDA55560854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 69d75cd7-3a3b-4b97-b297-5885f8ca9b5f

somente depois do encerramento do trimestre-calendário em que houver
ocorrido a exportação e a averbação do embarque.
Portanto, a meu ver, o termo inicial para atualização do crédito pela taxa
SELIC ocorre na data em que a empresa poderia tê-lo aproveitado
inicialmente, ou seja, depois do encerramento do trimestre-calendário em que
houver ocorrido a exportação e a averbação do embarque.
De início, registre-se a impossibilidade de conhecimento da
questão concernente ao próprio cabimento da correção monetária na hipótese, dada a
evidente falta de prequestionamento da matéria (Súmula 211 do STJ).
De outro lado, conforme se observa do trecho reproduzido, o
fundamento do acórdão recorrido, em relação ao termo inicial da incidência da Selic, foi
de que, não havendo pedido de ressarcimento pendente, não teria cabimento cogitar de
escoamento de prazo para sua análise administrativa.
Com efeito, na lógica do julgado, sendo o aproveitamento dos
créditos do REINTEGRA direito exercitável logo "depois do encerramento do trimestre-
calendário em que houver ocorrido a exportação e a averbação do embarque", a Fazenda
Pública estaria em mora já nesse momento, não somente depois de escoado suposto
prazo administrativo para a análise do pedido de ressarcimento (de resto, inexistente).
Essa foi a razão da rejeição à fixação do termo inicial da correção
monetária nos termos requeridos pela Fazenda.
Entretanto, em seu recurso especial, o órgão fazendário deixou de
impugnar adequadamente essa fundamentação (de que a mora já estaria caracterizada
desde quando os créditos do REINTEGRA tornaram-se direito exercitável pelo
beneficiado), havendo-se limitado a afirmar a necessidade genérica do emprego
analógico, no caso dos autos, da Tese 1.003 dos recursos repetitivos.
Havendo fundamentos suficientes para a manutenção do aresto
recorrido, não impugnados nas razões do especial, incide, à espécie, por analogia, a
Súmula 283 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
visto que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a
CPC/2015,
necessária imposição da sanção quando não configurada a manifesta inadmissibilidade
ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em
análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55560854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 69d75cd7-3a3b-4b97-b297-5885f8ca9b5f

É como voto.
Documento eletrônico VDA55560854 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 31/03/2026 20:03:15
Código de Controle do Documento: 69d75cd7-3a3b-4b97-b297-5885f8ca9b5f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.138.513 / RJ
Número Registro: 2024/0142779-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00265641720184025101 265641720184025101 50093494120234020000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ALIANCA
- INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
S/A
ADVOGADOS
: ANA MARIA FERREIRA NEGREIRO - RJ093124
EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY - RJ114461
FERNANDO REZENDE ANDRADE - RJ153186
FREDERICO SPEKTOR - RJ201935
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: ALIANCA
- INDÚSTRIA NAVAL E EMPRESA DE NAVEGAÇÃO
S/A
ADVOGADOS : ANA MARIA FERREIRA NEGREIRO - RJ093124
EDUARDO BOTELHO KIRALYHEGY - RJ114461
FERNANDO REZENDE ANDRADE - RJ153186
FREDERICO SPEKTOR - RJ201935
Documento eletrônico VDA56640811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: 80960cbe-c1e1-4be3-bbb5-bb33e7c42e01

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:54:31
Código de Controle do Documento: 80960cbe-c1e1-4be3-bbb5-bb33e7c42e01